Tribunal: TJSP
Processo: 1001442-70.2018.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação ordinária – Servidora estadual – Pedido de conversão em licença-saúde das faltas apontadas – Admissibilidade – Sentença de procedência da ação - Desprovimento dos recursos da Fazenda do Estado de São Paulo e oficial considerado interposto, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155412
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001442-70.2018.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada JULIANA NUNES DA CRUZ MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., considerado interposto o oficial, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001442-70.2018.8.26.0222 -Voto no 27.421/20
2
VOTO No 27.421/20
APELAÇÃO No 1001442-70.2018.8.26.0222
COMARCA: GUARIBA
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: JULIANA NUNES DA CRUZ MARQUES
Ementa: Ação ordinária
Servidora estadual
Pedido de
conversão
em
licença-saúde
das
faltas
apontadas

Admissibilidade

Sentença
de
procedência
da
ação
-
Desprovimento dos recursos da Fazenda do Estado de São Paulo e
oficial considerado interposto, para manter a r. sentença recorrida,
também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
I Trata-se de ação ordinária proposta por servidora estadual,
Agente de Segurança Penitenciária, objetivando que o período de faltas apontado
na petição inicial seja convertido em licença-saúde, com a consequente
regularização do registro de frequência e pagamento das diferenças salariais.
A r. sentença de fls. 112/115, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação.
Recorre a Fazenda do Estado pugnando pela improcedência da
demanda.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II
Primeiramente, impõe-se considerar interposto o reexame
necessário, por não ter cabimento, “data venia”, aplicar-se o parágrafo 3o, inciso
II, do artigo 496 do Código de Processo Civil, dependendo o julgado de
liquidação.
Assim, a definição quanto ao cabimento ou não da remessa oficial
deve levar em conta, não o valor da causa atribuído na petição inicial, e sim o
valor da condenação, desde que certo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001442-70.2018.8.26.0222 -Voto no 27.421/20
3
Logo, não sendo possível aferir-se de imediato tal valor, como
ocorre no caso em exame, tem-se pela obrigatoriedade da remessa oficial, por
prevalecer, pois, o disposto no artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.
No mais, os recursos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Verifica-se dos autos que a autora, Agente de Segurança
Penitenciária, formulou pedido administrativo de licença saúde de 60 (sessenta)
dias a partir de 26.02.2018, todavia, seu pleito foi indeferido.
Por conseguinte, pretende a autora regularização de seu registro de
frequência e o pagamento dos vencimentos no período referido em que se
ausentou do trabalho.
Segundo estabelece o artigo 252 do Regimento Interno desta Corte,
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r.
sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a procedência da ação,
destacando-se do decidido:
“(...). No mérito, o pedido é procedente.
Cuida-se de discussão que versa sobre justa causa do direito de servidor
ao afastamento para tratamento de saúde, assim como ao percebimento de
gratificações durante o período de afastamento. Desta maneira, nota-se ser
controvérsia que se encontra sumamente no plano fático, na medida em que a
discussão se assenta mais sobre os pressupostos do direito de licença que em torno
da existência do direito.
A parte requerente defende que exerce função de Agente de Segurança
Penitenciária, que sofre de CID 10 F41.0 - TRANSTORNO DE PÂNICO
[ANSIEDADE PAROXÍSTICA EPISÓDICA] e que se licencia com frequência do
trabalho para tratamento de saúde. Ocorre que, entretanto, teve pedidos de licença
indeferidos, referente aos períodos compreendidos entre 26.02.2018 a 09/03/2018,
quando estava alegadamente incapaz de desempenhar suas funções de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001442-70.2018.8.26.0222 -Voto no 27.421/20
4
regular. Desta maneira, tais períodos permaneceram em aberto e vencimentos
foram descontados.
Assiste razão à pretensão.
No histórico de licenças da autora (fls. 61), observa-se que outros
pedidos de licença foram deferidos, com datas anteriores e posteriores ao que
restou negado. Isto posto, percebe-se que há constância na concessão de licenças
para a autora e que o pedidos recusado se destaca quase como hiato, ponto isolado
que demonstram aparente incoerência do DPME.
Contudo, não fosse a presunção gerada pelo quadro de afastamentos, o
feito conta com prova técnica, que não deixa dúvidas acerca da incapacidade
funcional para o período.
O laudo pericial médico ofertado em sede de instrução processual
confirma com maior embasamento a conclusão apresentada. O perito depreendeu
que a autora sofre do mal alegado na inicial e que a enfermidade a impediu de
exercer suas funções do período descrito na inicial (fls. 97/100), se mostrando
justificativa suficiente para a concessão de licença para tratamento de saúde.
Sendo assim, prudente inferir que a autora encontrava-se efetivamente
incapacitada para trabalhar no período contestado e que, por conseguinte,
necessitava da licença para se afastar.
Em face disso, procede o pleito de licença saúde relativo ao período de
26/02/2018 a 09/03/2018, em virtude da efetiva comprovação da necessidade de
afastamento.
Por consequência, o prontuário deve ser regularizado, com a
normalização do registro de frequência da autora para ressarcimento de seus
vencimentos.
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação, com supedâneo no artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:
a) anular os atos publicados no Diário Oficial do Estado que
indeferiu a licença para tratamento de saúde pleiteada pela
autora, regularizando o período de 26/02/2018 a 09/03/2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001442-70.2018.8.26.0222 -Voto no 27.421/20
5
bem como regularizar o registro de frequência da autora
referente a este período;
b) condenara ré no pagamento dos vencimentos correspondentes ao
período regularizado, acrescidos de correção monetária desde
quando devidos e de juros de mora desde a citação. Ademais,
determino a instituição do crédito como de natureza alimentar.
Conforme recente julgamento do STJ nas ADIs 4.357 e 4.42; REsp
1.270.439 (1a Seção, acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos); e RE
870.947 (julgamento submetido ao regime da repercussão geral), a correção
monetária deve se sujeitar ao IPCA-E. Quanto aos juros de mora, incidem segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
Diante da sucumbência, condeno ainda a parte ré em honorários
advocatícios, que fixo no piso de cada uma das faixas, observado o valor de
condenação que será futuramente liquidado, pois bastante suficiente para
remunerar os serviços prestados, nos termos do § 4o do art. 85 do Código de
Processo Civil.
Embora ilíquida, sendo facilmente perceptível que o valor da
condenação não ultrapassará o valor previsto no inciso I, § 3°, do art. 496 do CPC,
deixo de submeter a sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório.
Cumprido o processo e nada mais sendo requerido, arquive-se.
Publique-se e intime-se”.
Ademais, não encontra acolhida a alegação da Fazenda do Estado
de ser a perícia realizada administrativamente a única apta a atestar eventual
inaptidão do servidor. Neste sentido, confiram-se precedentes desta Colenda
Quarta Câmara de Direito Público:
“APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
(PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I) LICENÇA PARA TRATAMENTO DE
SAÚDE DEPRESSÃO GRAVE COM QUADROS PSICÓTICOS E ANSIEDADE Pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001442-70.2018.8.26.0222 -Voto no 27.421/20
6
inicial voltada à anulação do ato administrativo que indeferiu a licença saúde à autora,
reconhecendo o direito ao benefício pleiteado nos períodos compreendidos entre
22.01.2014 a 22.03.2014, 03.07.2014 a 21.07.2014, 22.08.2014 a 21.09.2014, 22.09.2014
a 20.12.2014 e 02.02.2015 a 03.05.2015, com a consequente regularização de seu
prontuário funcional prova pericial que atestou a incapacidade total e temporária da
servidora para o exercício do seu trabalho nos aludidos períodos presença de respaldo
técnico válido fato constitutivo do direito da autora comprovado sentença de procedência
mantida. Recurso da FESP e reexame necessário não providos, com observação quanto
aos consectários” (Apelação no 1039061-61.2015.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Barcellos
Gatti, j. 27.08.2018);
“APELAÇÃO
Procedimento
Comum
Servidora
Pública
Estadual
Professora de Educação Básica II Licença saúde Pretensão à regularização do período
em que permaneceu afastada do cargo para tratamento de saúde Possibilidade Perícia
médica que comprovou incapacidade laborativa - Sentença de procedência mantida por
seus próprios fundamentos Artigo 252 RITJSP Recurso desprovido” (Apelação no
1043035-09.2015.8.26.0053, Rela. Desa. Ana Liarte, j. 24.09.2018);
“Servidora pública estadual - Autora que busca o reconhecimento da
concessão da licença para tratamento de saúde no período compreendido entre
02/01/2.014 e 02/04/2.014, bem como se compute o referido período de afastamento como
tempo de serviço Necessidade Elementos probatórios dando conta de que servidora estava
impossibilitada de exercer as atividades profissionais no aludido período - Inteligência do
art. 191 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo Restituição
de valores devida - Aplicação da lei no 11.960/09 Sentença de procedência - Recurso
parcialmente provido” (Apelação no 1029848-65.2014.8.26.0053, Rel. Des. Ferreira
Rodrigues, j. 31.07.2017);
“Servidor público. Professor de Educação Básica I. Licença para
tratamento de saúde. Pretensões à regularização de licença médica e frequência e à
restituição de valores. Laudo pericial do IMESC favorável à autora no período indeferido
pela administração. Sentença de procedência mantida. Consectários legais já atualizados
ao Tema no 810 do STF e ao Tema no 905 do STJ. Recurso da FESP e remessa necessária
improvidos” (Apelação no 1030364-17.2016.8.26.0053, Rel. Des. Luís Fernando Camargo
de Barros Vidal, j. 24.09.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001442-70.2018.8.26.0222 -Voto no 27.421/20
7
Quanto aos juros moratórios e atualização monetária sobre os
atrasados, a fim de evitar incidentes desnecessários na fase de execução, observo
que os juros devem ser computados a partir da citação, e a correção desde
quando devidas as parcelas e até o efetivo cumprimento da obrigação, visto que o
plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal negou a modulação de efeitos
em relação ao Tema 810 (cf. RE no 870.947-RG/SE).
Portanto, segundo depreende-se da orientação firmada no referido
julgado, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, mantém-se
hígida, em relação ao juros moratórios, a observância do disposto no artigo 1oF
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde junho de 2009 em
diante, para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em 2% do arbitrado em primeira instância, com base no artigo
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento aos recursos,
considerado interposto o oficial, para manter a r. sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno
desta Corte.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator